Tribunal: TJDFT
Processo: 0706184-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706184-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno fundado no art. 32, §§ 1 a 3a do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal interposto contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno oposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto, em virtude do erro grosseiro. Decido. O agravo previsto no art. 32 do RITRJE é cabível “das decisões unipessoais proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias”. Portanto, se interposto contra acórdão caracteriza-se erro grosseiro. Logo, não se encontra preenchido o requisito da taxatividade. ANTE O EXPOSTO, não conheço do presente Agravo. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 9 de março de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal